Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. TERMO FINAL DO NEGÓCIO. ENTREGA DAS CHAVES. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. VALOR MENSAL DO ALUGUEL. NÃO INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL. ERRO DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência é assente no sentido de que a data considerada como de devolução do imóvel - e, portanto, o termo final para fins de extinção da relação locatícia - é aquela em que se efetivou a entrega das chaves ao locador ou em Juízo, momento em que o bem se encontra livre novamente para uso pelo proprietário.

2. O contrato de locação firmado entre locador e locatária, na qual figura o Embargante/Apelante como avalista, prevê a incidência de sanções por atraso de pagamento, porquanto imputada à locatária a obrigação de adimplir os impostos e as taxas referentes ao imóvel locado, aí incluídas as despesas junto à CAESB, CEB e à Fazenda do Distrito Federal (IPTU/TLP), previstas no mesmo instrumento.

3. Seria desarrazoado admitir interpretação do contrato que não levasse em consideração a completude de suas cláusulas e a intenção acordada entre as partes, em primazia à boa-fé, autorizando que o locatário que eventualmente não honrasse com suas obrigações de forma tempestiva fosse beneficiado com a não incidência de qualquer penalidade por sua mora.

4. O Embargante, para chegar ao valor mensal do aluguel que entenderia devido com a suposta redução do índice de reajuste no período de 2016 e 2017, utilizou forma equivocada de cálculo, uma vez que adotou como parâmetro o período acumulado de 24 meses (setembro de 2015 a setembro de 2017).

5. Apelação conhecida e não provida.